Tribunal: STF
Processo: Rcl 59800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Inelve Trentin da Silva contra decisão proferida pelo Presidente das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5009965-36.2022.4.04.7100), que não teria sobrestado os autos com base no Tema 1170-RG (RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES) e dado aplicação equivocada em relação ao Tema 810-RG (RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Inicialmente, se faz de extrema necessidade observar que o tema em debate se trata de matéria sobrestada pelo Tema 1170 por esta Emérita Corte, a qual busca analisar a ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ [...]



    Desta forma, considerando que a matéria em discussão possui Repercussão Geral e guarda identidade fática com o Tema 1.170, o qual pende de julgamento, nos termos do art. 1030, III do CPC/2015, PUGNA pelo sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1170. [...]



    Ocorre que, com o julgamento definitivo do Tema 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual não houve modulação de efeitos, o Reclamante pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório.



    Pois bem, em decisão interlocutória o Juízo originário da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que o Autor impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 5009965-36.2022.4.04.7100/RS), o qual teve sua segurança denegada sob o entendimento de que tal processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada.



    Em face de tal decisão, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da r. Turma Recursal é contrária ao entendimento adotado pelo Emérito STF, vez que ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810, pelo fundamento de que a questão em debate, índice de correção monetária, encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao decidido no julgamento da RE 870.947, o qual não teve modulação de efeitos.



    Porém, o Recurso Extraordinário interposto não foi admitido, momento em que o Reclamante apresentou Agravo Interno contra a decisão denegatória, sendo negado seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que estas estariam dissociadas das razões que fundamentaram o indeferimento mandamus. [...]



    Nesta linha, a decisão reclamada que manteve a Taxa Referencial como índice de atualização monetária, em respeito ao instituto da coisa julgada, diverge totalmente do decidido por este Colendo Tribunal, por ocasião do decidido ao julgamento do RE 870.947, in casu, Tema 810.



    Pontua-se que o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, já que, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde sua edição, ocorrida em 29/06/2009, bem como pelo fato de que não foram modulados efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 870.947, resguardando o direito dos que foram prejudicados e lesados pela aplicação da norma, a qual em sua essência era inconstitucional.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido constante na presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810”; alternativamente, seja afastada “a aplicação do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial / Lei nº 11.960/09) ao caso concreto, em razão de sua declarada inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que represente a real inflação em todo o período, tal qual, o IPCA-e, acrescido de juros de mora, com a condenação da parte requerida nos consectários legais”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Extrai-se dos autos que o Recurso Extraordinário teve negado o seguimento por estar em consonância com o Tema 733-RG: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” (Doc. 4, fl. 148).



    Daí foi interposto Agravo Interno, que foi desprovido (Doc. 4, fls. 198-200). Essa decisão foi objeto de Agravo do art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido, além de constar a determinação de certificação do trânsito em julgado em 28/4/2023 (Doc. 4, fls. 221-222). Ocorre que a presente Reclamação foi proposta em somente em 16/5/2023 (Doc. 5).



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Ressalte-se que da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente